Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DO CREDOR. INFORMAÇÕES. RENAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.

I. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de julgar desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BacenJud, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.

II. No tocante à renovação das diligências para localização de bens dos devedores, o STJ também decidiu ser possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados disponibilizados ao juízo, quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira.

III. Deu-se provimento ao recurso.